Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as peculiaridades do caso, em que a parte recorrente comprovou que não possui vínculo de emprego atual, colacionando aos autos declaração de isenção de imposto de renda e extratos de conta bancária com saldo final zerado, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova em sentido contrário quanto à hipossuficiência alegada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.